Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003456-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DE SOUZA BARROS e outros Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. II. Embargantes que não lograram êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. III. Na esteira do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir (STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 09/12/2019). IV. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003456-64.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes ANTONIO DE SOUZA BARROS E OUTRO e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)